Tribunal: STF
Processo: ARE 1270397
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 6, p. 11-12):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GDIBGE. LIMITE SUBJETIVO E TERRITORIAL. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    1. Preenchidos os requisitos do art. 1.016 do CPC, inclusive com indicação do nome das partes, de seus patronos e de seus endereços pelo agravante, impõe-se o conhecimento do recurso.
    2. Não há falar em decisão ultra petita, uma vez que os cálculos elaborados pelo contador e homologados pelo juízo são inferiores aos valores pleiteados pela exequente.
    3. O título executivo judicial que deu origem à execução individual em que proferida a decisão agravada reconheceu o direito ao recebimento da Gratificação de Desempenho do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - GDIBGE pelos substituídos da associação impetrante do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, nos mesmos moldes da recebida pelos servidores em atividade.
    4. Além de o artigo 21, caput, da Lei nº 12.016/2009 não exigir que a associação à impetrante seja anterior à impetração do mandado de segurança coletivo, o título executivo não restringiu seus efeitos apenas aos já pensionistas ou associados à época da impetração, de modo que deve alcançar toda a categoria substituída, independentemente da data da filiação à associação ou de eventual nome em lista de associados.
    5. Como o servidor instituidor da pensão se enquadrava na categoria substituída pelo título exequendo, o direito ao recebimento da GDIBGE na mesma proporção paga aos ativos foi incorporado aos seus proventos de aposentadoria, razão pela qual a pensionista/exequente faz jus à inclusão da GDIBGE na base de cálculo de seus proventos e, portanto, tem legitimidade ativa para execução individual do título, ainda que ausente o direito à paridade, nos termos da EC nº 41/03.
    6. No julgamento do Recurso Especial nº 1.243.887/PR, pela sistemática do artigo 543-C do CPC/1973, foi adotado o entendimento de que os efeitos e a eficácia da sentença proferida em ação coletiva "não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido", bem como que os artigos 16 da Lei nº 7.347/85 e 2º-A da Lei nº 9.494/97 não podem ser aplicados isoladamente, devendo ser interpretados sistematicamente, de modo a se harmonizarem com as demais regras relativas ao microssistema das ações coletivas, especificamente os artigos 93, II, c/c 103, III, do CDC.
    7. Do precedente do STJ é possível concluir que, não havendo previsão expressa no título executivo judicial, a extensão dos seus efeitos depende da extensão da lesão objeto da ação coletiva e da qualificação dos interessados (âmbito da entidade postulante). Precedentes (STJ: REsp 1518879/SC, AgRg no AgRg no Ag 1419534/DF e AgRg no AgRg no REsp 567995).
    8. Além disso, consoante entendimento do STF, não se aplica ao mandado de segurança coletivo a exigência inscrita no art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 9.494/97, pela natureza da substituição processual. Precedentes: MS 23769, MS nº 21.514 e RE nº 141.733.
    9. A regulamentação dos critérios de avaliação através do Decreto nº 6.312/2007, Resolução do Conselho Diretor RCD nº 11-A/2008, anteriores à própria impetração do mandado de segurança coletivo, não teve o condão de limitar o período e a pontuação da gratificação.
    10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 870.947/SE, com repercussão geral, publicado em 20/11/2017, por maioria, julgou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
    11. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11% do valor da execução (art. 85, §§1º e 11 do CPC).
    12. Agravo de instrumento desprovido.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, b; 8º, III; 100, § 2º; e 103-A, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 20, do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 10, p.4-6): 
    “Com efeito, o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente. 
    No caso da Associação, a coisa julgada alcança os associados e não os “associáveis”. A associação não representa toda a categoria porque isso foge do espírito associativista. 
    (…)
    Com a exigência de demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva, o que se busca evitar, em flagrante ofensa a ordem jurídica, é que, muito após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, servidores se associem e proponham a execução individual. 
    (…)
    A Associação, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, limitou os beneficiados por ele, de modo que cumpre ao autor comprovar que está incluído no rol limitador para assegurar o recebimento do benefício auferido por aquele writ of mandamus. 
    No caso em exame, as partes exequentes foram incapazes de comprovar estarem elas, ou os instituidores do benefício, inclusos no rol de substituídos.” 
    Defende-se, ainda, a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária até decisão final do STF no RE 870.947 (eDOC 10).
    A Vice-Presidência do TRF da 2ª Região negou seguimento ao recurso quanto à matéria abrangida pelos Temas 810 e 660 e inadmitiu o extraordinário em razão dos óbices das Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 20). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Necessário frisar que o sistema processual atual se voltou em direção à eficiência da jurisdição, possibilitando concentração das demandas por meio das ações coletivas. Logo, seria totalmente contraproducente tornar a execução destas demandas vinculadas ao todo e impossibilitar a execução facultativa e individualizada das partes substituídas no processo original. 
    Acrescento, ainda, que o STF julgou, por meio do instituto da repercussão geral, tema análogo (Tema 148, RE-RG 568.645, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 24.11.2014), no qual, em que pese tratar de litisconsórcio facultativo, as razões de decidir do paradigma podem ser invocadas, senão vejamos: 
    “Todavia, não é possível ignorar, como pretende o Município, que as execuções promovidas por litisconsortes facultativos nascem fracionadas. Considere-se que o próprio executado pode opor a um ou alguns dos litisconsortes obstáculos à execução da sentença, como prescrição, realização de pagamento, dentre outros, conforme o art. 741, inc. VI, do Código de Processo Civil. O raciocínio desenvolvido pelo Recorrente levaria a inviabilizar o tratamento singularizado de cada litisconsorte facultativo, podendo trazer prejuízos à própria Fazenda Pública.”
     (…) 
    “Não condiz com as medidas recentemente inseridas na Constituição da República (como a razoável duração do processo, a súmula vinculante, a repercussão geral, além de outras medidas inseridas na legislação processual) interpretar um de seus dispositivos de modo a desestimular a salutar formação de litisconsórcios facultativos simples para a discussão judicial de pedidos idênticos.” 
    Também nesse sentido: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA – EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. - O fato de tratar-se de mandado de segurança coletivo não representa obstáculo para que o interessado, favorecido pela sentença mandamental coletiva, promova, ele próprio, desde que integrante do grupo ou categoria processualmente substituídos pela parte impetrante, a execução individual desse mesmo julgado. Doutrina. Precedentes.” (RE 648.621-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.03.2013) 
    Na mesma linha, o Tribunal Pleno, ao decidir os três embargos de declaração no RE 612.043, após a definição da tese referente ao Tema 499 da sistemática da repercussão geral, reafirmou o posicionamento de limitar o alcance do julgado às ações coletivas de rito ordinário, sem a inclusão de mandados de segurança coletivos. Extraio o seguinte trecho: 
    “Por fim, cumpre prestar esclarecimento quanto ao alcance da tese, a qual se mostra restrita às ações coletivas de rito ordinário. O que articulado no tocante às ações civis públicas foi enfrentado quando do julgamento do extraordinário. Salientei a distinção no voto. Atentem para os debates constantes das páginas 119 a 121 do acórdão formalizado, das quais colho o seguinte trecho: 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – O que não julgamos foi a problemática da ação civil pública. Por isso, não devemos inserir, na tese, algo a respeito. 
    O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Estou de acordo também. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Mas será que fica? Eu me satisfaria, por exemplo, se nós disséssemos: não abrangendo a ação coletiva. 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – A tese que propus é alusiva à ação coletiva de rito ordinário. A ação civil pública tem rito todo próprio [...] 
    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Na tese, na própria tese, refiro-me, categoricamente, à ação coletiva de cobrança de rito ordinário.
     O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – Eu trabalho no Supremo com respeito sempre ao que propõe o Relator. Se Sua Excelência está assegurando que, na tese proposta e no voto que desenvolve, o tema está circunscrito a esse processo de conhecimento de rito ordinário...
     O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Essa espécie de ação. 
    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então eu me dou por satisfeito, porque a tese tem que ser realmente minimalista.”
      (RE 612.043 ED, Min. Marco Aurélio, Plenário, Acórdão Eletrônico DJe-157 Public. 6.8.2018, p. 7/8) 
    Quanto ao pedido, em que se discute a ampliação da coisa julgada a todos os associados, independente da data de filiação, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015 (Tema 848), em que não reconheceu a repercussão geral da matéria, fixou a seguinte tese: “A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    No que tange ao pleito de aplicação da TR até a solução definitiva pelo Plenário do STF , verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Outrossim, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628- AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964- AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Ante o exposto, com base nos arts. 932, IV, b, do CPC, nego provimento ao recurso. 
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente